Tribunal: TJMT
Processo: 0003388-17.2016.8.11.0082
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
JEAN FABIO COSTA

Número do Protocolo: 44314/2018
Data de Julgamento: 02-09-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO -– MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – ANÁLISE DE PLANO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL - PRELIMINAR - FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADA – MÉRITO – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO –– PORTARIA N. 389/2015/SEMA DE 06.08.15– PRAZO 6 (SEIS) MESES – ULTRAPASSADO – OMISSÃO EVIDENCIADA – VIOLAÇÃO À DIREITO LIQUIDO E CERTO – APELO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
Não há que se falar em perda superveniente do interesse processual, o deferimento do pedido administrativo, quando sua análise decorreu em cumprimento a medida liminar deferida pelo Poder Judiciário.
Nos termos da Portaria n. 389/2015/SEMA, de 06.08.15, que trata de norma específica que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, o prazo conferido ao órgão ambiental estadual para análise e conclusão de pedidos administrativos que visem à obtenção de licenças e/ou autorizações ambientais, é no máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento.
A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo e viola o princípio da duração razoável do processo.
Apelo desprovido, sentença ratificada em remessa necessária.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
JEAN FABIO COSTA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente, nos autos do Mandado de Segurança n. 3388-17.2016.811.0082, impetrado por JEAN FÁBIO COSTA, que concedeu a segurança vindicada para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015, referente à analise do processo administrativo CAR-MT-5103254-CAADFA3A80BD4B90A886 F5F53ECFB9FC, relativo ao imóvel rural – Fazenda Araguaia -, localizada no Município de Colniza.
Nas razões recursais, a fls. 454/457, o Estado sustenta a impossibilidade de o Poder Judiciário fixar prazo ou determinar manifestação da Administração Pública em procedimento administrativo.
Diz que o mandamus perdeu o seu objeto, face a ausência de interesse de agir, em razão da análise do processo de plano de manejo florestal sustentável.
Requer, então, a reforma da sentença, para extinguir o processo, sem resolução do mérito, e, subsidiariamente, a denegação da ordem mandamental por ausência de direito liquido e certo.
Não foram apresentadas contrarrazões, como certificado a fl. 463.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, emitiu parecer pelo desprovimento do apelo (fls. 471/472).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O PRELIMINAR - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Segundo o Estado de Mato Grosso, houve a perda superveniente do interesse processual, em razão da análise do Projeto de Exploração Florestal – PEF, inserido no Processo n. 361744/2016, assim também, pelo fato de que o presente remédio constitucional não pode estabelecer prazo para a Administração Pública.
Sem embargo, verifica-se que a análise do processo de plano de manejo florestal somente foi alcançada pelo interessado, após a intervenção do Poder Judiciário, ao deferir a tutela de urgência para que o Órgão ambiental estadual cumpra com o prazo fixado em ato normativo para análise dos processos administrativos ambientais.
Ademais, o ato sentencial não criou qualquer prazo à Administração Publica, apenas, determinou o cumprimento de prazo já previsto em norma editada pela própria Administração Estadual. Desse modo, em vista de o órgão ambiental somente ter procedido à apreciação do pedido formulado pela parte recorrida depois de deferido o pleito liminar, a confirmação daquele provimento jurisdicional, em vista de seu caráter provisório, depende de ratificação, quando do julgamento de mérito, não havendo que se falar em perda superveniente do interesse processual.
A propósito:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – DEFERIMENTO DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – INOCORRÊNCIA DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO NÃO CONHECIDO – REEXAME NECESSÁRIO – OBTENÇÃO DE APROVAÇÃO DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL – DEMORA NA APRECIAÇÃO – PRAZO ULTRAPASSADO – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL (ART. 5o, LXXVIII, CRF) E DA LEI ESTADUAL N. 7.692/2002 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA MANTIDA..
Não acarreta a perda superveniente do interesse processual o deferimento do pedido administrativo, quando sua análise decorreu do cumprimento de liminar.
A demora injustificada da apreciação do procedimento administrativo, para obtenção da aprovação do manejo florestal sustentável, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo.
(N.U 0000519-18.2015.8.11.0082, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)
Dessa forma, rejeito a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
No mérito, pede pela reforma da sentença em razão da ausência de direito líquido e certo.
Com efeito, a ação mandamental foi impetrada com a finalidade de obter a concessão da segurança para determinar ao Órgão ambiental estadual, ora apelante, que promova a análise e aprovação do Cadastro Ambiental Rural sob n. C5103254-CAADFA3A80BD4B90A886F5F53ECFB9FC, referente à propriedade rural denominada de Fazenda Araguaia, situada no Município de Colniza/MT, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, visando posterior análise e aprovação do Plano de Exploração Florestal – Processo n. 361744/2016.
Segundo o impetrante, a demora da autoridade ambiental em analisar o pedido administrativo de analise do CAR da propriedade, estaria lhe causando prejuízos, e violando direito líquido e certo.
Com efeito, antes da edição da Portaria n. 389/2015/SEMA, em 06.08.15, que se trata de norma específica que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, o prazo conferido ao órgão ambiental estadual para análise e conclusão de pedidos administrativos que visassem à obtenção de licenças e/ou autorizações ambientais, eram previstos na norma geral que regula os processos administrativos perante a Administração Pública Estadual, qual seja, Lei n. 7.692/02, que fixava o prazo máximo de 20 (vinte) dias.
Com o advento da sobredita portaria, editada com base nos artigos 23, VI, e 24, VI e § 2o , ambos da CF/88, bem como o art. 14, da Lei Complementar Federal n. 140/2011 e, especificamente o art. 6o , § 1o , da Lei Federal n. 6.938/1981[1], suprindo a lacuna legislativa existente, a análise de pedidos administrativos que objetivam o licenciamento e/ou autorização ambiental no âmbito do Estado de Mato Grosso, se subsumem aos prazos previstos no citado ato administrativo. Ressalta-se que, referida Portaria, apenas se aplicam aos fatos ocorridos após a sua vigência, ou seja, depois de 06.08.2015.
No caso em pauta, o conjunto fático-probatório demonstra que o protocolo do pedido administrativo para analise do CAR em análise, se deu em 30.04.16 (fl. 327/329), logo, na vigência da Portaria n. 389/2015, cujo art. 2, fixa o prazo máximo de 06 (seis) meses, a contar do protocolo do requerimento, para deferimento ou indeferimento do pedido de licença e/ou autorização ambiental.
Considerando que quando da impetração mandamental já havia decorrido mais de 10 (dez) meses do protocolo do pedido administrativo, sem qualquer pronunciamento do órgão ambiental, resta evidente a violação ao direito liquido e certo do impetrante.
Nesse sentido, cito precedente:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS – RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA EM RELAÇÃO À PARTE DOS REQUERIMENTOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO EM RELAÇÃO À ATOS OMISSIVOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – SÚMULA 45 DO STJ – PRAZO PARA ANÁLISE ESTABELECIDO PELA PORTARIA No 389/2015/SEMA/MT – ATRASO INJUSTIFICADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – ART. 5o, LXXVIII, DA CF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA SENTENÇA RATIFICADA.
A pretensão posta ao crivo do Poder Judiciário no writ diz respeito à ato omissivo, consistente na alegada demora da Administração em analisar seus requerimentos administrativos, de forma que o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei no 12.016/2009 se renova continuamente, enquanto permanece a omissão da Administração.
Todavia, apesar de não configurada a decadência, e mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, resta impossibilitada a retificação da sentença nesse ponto, uma vez que é defeso ao julgador, em sede de Remessa Necessária, agravar a situação da Fazenda Pública, à luz da Sumula no 45/STJ.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.
As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria no 389/2015/SEMA.(N.U 0000614-09.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020)
Com essas considerações, nenhum reparo há que ser feito na sentença proferida pelo Juízo a quo.
Assim, ante o exposto, rejeito a preliminar de perda superveniente do interesse processual, e no mérito, NEGO PROVIMENTO ao apelo, ratificando a sentença, em remessa necessária.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] Os Estados, na esfera de suas competências e nas áreas de sua jurisdição, elaborarão normas supletivas e complementares e padrões relacionados com o meio ambiente, observados os que forem estabelecidos pelo CONAMA